Tribunal: CARF
Processo: 10140.722975/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.722975/2015-36
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.031 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Embargante
GRANOSUL COMERCIAL E CORRETORA DE GRÃOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/09/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Acolhe-se embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem efeitos
infringentes.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR,
encontra amparo na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-005.754, de 04 dezembro de 2019,
para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado com a complementação das razões de
decidir expostas na decisão embargada, tudo conforme voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração fls. 444/449 e fls. 452/457 apresentados
pelo contribuinte em face do acórdão no 2201-005.754, julgado na sessão de 4 de dezembro de
2019.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722975/2015-36
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722975/2015-36

Peço vênia para reproduzir o relatório produzido naquela oportunidade:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), de fls. 249/257, a qual julgou
procedente o lançamento de Contribuições Sociais Previdenciárias, referente ao período
de apuração: 01/09/2014 a 31/12/2014, acrescido de multa e juros de mora.
O presente processo trata de Autos de Infração de Obrigação Principal (AIOP), lavrados
em desfavor da empresa acima qualificada, incluindo os seguintes debcad's:
AIOP DEBCAD No 51.048.260-0– consolidado em 30/11/2015, no valor de
R$11.643.176,61, relativo a contribuições previdenciárias –RAT e RURAL,
correspondente ao levantamento PR.
AIOP DEBCAD No 51. 048.261-9– consolidado em 30/11/2015, no valor de R$
1.343.776,83, relativo a contribuições de terceiros – SENAR, correspondente aos
levantamentos PR e P1.1.
RELATÓRIO FISCAL
Conforme Relatório Fiscal, a autuada, pessoa jurídica que explora atividades atacadista
de compra e venda , adquire produtos de produtores rurais pessoas físicas, estando,
portanto, obrigada a recolher as contribuições destinadas ao Funrural, Rat e Senar, como
sub-rogada.
A autoridade lançadora esclarece que a base de cálculo das contribuições lançadas não
foi declarada em GFIP e foi apurada com base nas notas fiscais de entrada da empresa,
demonstradas na Planilha I, tendo sido excluídas as vendas canceladas e devolvidas,
como as aquisições de produtos rurais de pessoas jurídicas.
Informa que o contribuinte protocolou, junto ao TRF1, em 18/03/2014, medida judicial
visando exonerar-se da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização de
produtos rurais, conforme processo 0020240-39.2014.4.01.3400, logrando êxito em
24/09/2014, em que obteve, em primeira instância, decisão suspendendo a exigibilidade
da cobrança da contribuição rural.
Salienta que a referida ação não abrange as contribuições devidas a Terceiros (SENAR).
Da Impugnação
Recebida a cientificação do lançamento, em 02.12.2015 (fl. 144), apresentou, em
21.12.2015, as impugnações de fls. 167/178 (Funrural) e fls. 204/214 (SENAR) ,
alegando em síntese:
AI 51.048.260-0 2.1.1 AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ATRIBUTIVA DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 30, IV, DA LEI 8.212/91, REDAÇÃO
ORIGINAL - inexiste regra expressa de responsabilidade tributária que obrigue a
impugnante de reter e recolher o Funrural nas operações em que adquire os produtos dos
produtores rurais pessoas físicas, o que viola o primado da estrita legalidade tributária,
prevista no art.150, I, da CF, c.c art. 97, III e 128 do CTN;
- a suposta responsabilidade por sub-rogação das empresas adquirentes fundar-se-ia na
previsão do art. 30, IV, da Lei 8.212/91, com redação dada pelas leis 8.540/92 e
9.528/97, ambas declaradas inconstitucionais pelo STF, com reconhecimento de
repercussão geral;
- com a declaração de inconstitucionalidade das citadas leis, o referido art. 30, IV, da lei
8.212 recobrou sua redação original, a qual não prevê a responsabilidade tributária da
empresa adquirente quanto às obrigações do produtor rural pessoa física;
- sem a previsão expressa do art. 30, IV, da LCSS, não há como imputar à impugnante a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do FUNRURAL, devido pelos
produtores rurais pessoas físicas que com ela comercializou sua produção, sendo ilegal
qualquer pretensão de exigir-lhe o crédito tributário;
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722975/2015-36

2.1.2 AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DESCREVENDO A HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA.
- a contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física, incidente sobre a
comercialização de sua produção, deixou de ter sua hipótese de incidência com a
decretação de inconstitucionalidade do art. 1o, da Lei 8.540/92 e redações posteriores;
- não há, na lei, descrição da materialidade e dos aspectos espacial e temporal do tributo,
e nem a base de cálculo e a alíquota da contribuição capazes determinar o quantum
devido;
- a simples leitura do art. 1o, da Lei 10.256/2001, veiculado após EC 20/98, revela que a
modificação introduzida por esse dispositivo legal não corrigiu a ausência da hipótese
de incidência normativa, remanescendo inválida a cobrança deste tributo;
- sem a previsão da alíquota e da base de cálculo do referido tributo, a exigência do
FUNRURAL é indevida, pois como poderia a autoridade fiscal descrever, no auto
de infração, a ocorrência concreta de fato gerador que não tem previsão em lei, ou
mesmo calcular o montante devido sem que a lei traga a base de cálculo ou a alíquota a
ser aplicada?;
- o ato do lançamento, neste caso, revela cobrança de tributo sem previsão legal, o que
configura, em tese, crime de excesso de exação, previsto no art. 316, §1o, do CP.
- vale destacar que na própria fundamentação legal da cobrança há expressa menção de
que ela se baseia no art. 25, incisos I e II, na redação dada pela lei 9.528/97,
disposições, que como visto, foram expressamente declaradas inconstitucionais pelo
STF.
2.1.3 DO PEDIDO - que a impugnação seja admitida e julgada totalmente procedente
para anular à integralidade o AI 51.048.260-0, afastando-se, por conseguinte, a cobrança
dos valores exigidos.
2.2 AI 51.048.261-9 2.2.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. NATUREZA DE
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIA ECONÔMICA.
- somente os indivíduos que explorem atividade econômica no setor rural estão sujeitos
à incidência da contribuição ao SENAR, sendo evidente o enquadramento dessa
contribuição como sendo de interesse de categoria econômica, nos termos do art. 149,
caput, da CF, o que reflete na impossibilidade de emprego da previsão da lei 8.212/91,
que versa sobre contribuições previdenciárias, para disciplinar a responsabilidade
tributária;
2.2.2
DA
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INAPLICABILIDADE DA PREVISÃO DO ART. 30, IV, DA LEI 8.212/91 À
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR.
- as previsões da lei 8.212/91 destinam-se a organizar a seguridade social, sendo
juridicamente inviável e ilegal aplicá-las à contribuição ao SENAR, cuja natureza
jurídico-específica é absolutamente distinta;
- é juridicamente inválido valer-se das disposições legais que regulam a
responsabilidade tributária das contribuições sociais para suprir a ausência de expressa
previsão legal que estabeleça responsabilidade em matéria de contribuições ao SENAR,
que detém natureza de categoria econômica, pois isso frada a legalidade estrita que
orienta o sistema tributário;
- inexigível a cobrança da contribuição ao SENAR da empresa adquirente ante a
ausência de lei formal expressa estabelecendo a responsabilidade tributária;
- o art.6o, da Lei 9.528/97 impõe a obrigação tributária aos próprios produtores rurais,
pessoas físicas, e não aos adquirentes e, da leitura do art. 30, IV, da lei 8.212/91, com a
redação dada pela lei 9.528/97, constata-se que a empresa adquirente somente se sub-
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722975/2015-36

roga nas obrigações do produtor rural pessoa física quanto às obrigações do art. 25, da
mesma lei, não havendo menção à contribuição ao SENAR;
- a declaração de inconstitucionalidade da lei 9.528/97 devolveu a redação original ao
art. 30,IV, da 8.212, impondo a responsabilidade tributária apenas às empresas que
adquirir produtos comercializados pelos produtores rurais que exploram a atividade em
regime de economia familiar, o que não é o caso da impugnante;
- é inexigível a cobrança da contribuição ao SENAR da impugnante, na condição de
responsável tributária por sub-rogação, por inaplicável ao caso, bem assim por inexistir
previsão legal que estabeleça a substituição tributária nesta circunstância.
2.2.3 DO PEDIDO
- que a impugnação seja admitida e julgada totalmente procedente para anular à
integralidade o AI 51.048.261-9, afastando-se, por conseguinte, a cobrança dos valores
exigidos.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília (DF) julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 249):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE PESSOA FÍSICA É devida, pelo produtor
rural pessoa física, contribuição previdenciária e ao SENAR, incidente sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da sua produção.
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE A empresa adquirente da produção de
produtores rurais pessoas físicas fica sub-rogada nas obrigações de tais produtores e está
obrigada a arrecadar, mediante desconto, a contribuição previdenciária e a de Terceiros
por ele devida.
A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições de que trata o art. 25 da Lei no
8.212/91 encontra amparo no inciso III do art. 30 da Lei de Custeio da Seguridade
Social, que não é alvo da declaração de inconstitucionalidade do RE no 363.852/MG,
permanecendo tal obrigação tributária ainda vigente e eficaz, produzindo todos os
efeitos jurídicos que lhe são típicos.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
Impossibilidade
de
apreciação
de
inconstitucionalidade da lei no âmbito administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, conforme aviso de fls. 271,
recebido em 09/06/2016, apresentou os recursos voluntários de fls. 280/298 e fls.
301/316 em 11/07/2016, praticamente repetindo os argumentos apresentados em sede de
impugnação.
Os presentes autos foram pautados para a sessão de julgamento do dia 7 de novembro
de 2018 em que foi proferida resolução no 2201-000.325, na qual esta colenda Turma
entendeu pela conversão em diligência para que fossem juntados aos presentes autos
cópias referentes ao processo no 002024039.2014.4.01.3400.
Os autos foram incluídos na sessão de julgamento do dia 4 de dezembro de 2019
em que foi proferido o Acórdão no 2201-005.754 e que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722975/2015-36

MATÉRIA SUB JUDICE - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL -
RENÚNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, individual ou coletiva, antes ou
depois do lançamento, implica renúncia ao contencioso administrativo fiscal
relativamente à matéria submetida ao Poder Judiciário.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE PESSOA FÍSICA
É devida, pelo produtor rural pessoa física, contribuição previdenciária e ao SENAR,
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO
Exclui-se a multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência,
quando a exigibilidade estiver suspensa e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do
início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Dos Embargos de Declaração
Foram apresentados Embargos de Declaração fls. 444/449 e fls. 452/457
apresentados pelo contribuinte em face do acórdão no 2201-005.754, julgados na sessão de 4 de
dezembro de 2019 em que alegou em apertada síntese: a) Omissão quanto à alegação de nulidade
da autuação por ilegitimidade passiva; b) Omissão quanto à alegação de nulidade ante a impossibilidade
jurídica de realização de atos de cobrança posteriores à intimação e c) Omissão acerca da integralidade
das razões recursais aduzidas quanto ao SENAR.
O despacho de admissibilidade dos embargos acolheu parcialmente os embargos
de declaração em relação ao item “c” – Omissão acerca da integralidade das razões recursais
aduzidas quanto ao SENAR.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Conforme despacho de admissibilidade de fls. 469/473, os Embargos de
Declaração foram parcialmente acolhidos para que esta colenda Turma sanasse a omissão quanto
à integralidade das razões recursais aduzidas quanto ao SENAR.
As contribuições para o SENAR, não foram objeto de reconhecimento de
inconstitucionalidade no Recurso Extraordinário n 363.852, por serem recolhidas pelo substituto
tributário e não pelos produtores rurais. Merece destaque o fato de que a transferência da
responsabilidade para os substitutos está prevista no art. 94 da Lei n 8.212, art. 3° da Medida
Provisória n° 222 de 2004, combinado com o art. 30, inciso IV da Lei n 8.212 de 1991. Uma vez
reconhecido que o art. 30, inciso IV é inconstitucional em função da decisão plenária do STF,
não cabe exigir do responsável tributário a contribuição destinada ao SENAR.
Entretanto, não há a alegada declaração de inconstitucionalidade proferida pelo
STF, em relação ao art. 30, inciso IV da Lei n 8.212 de 1991, conforme o que consta a seguir.
A previsão legal da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física
é o art. 25 da Lei 8.212/91, in verbis:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei n° 10.256, de 2001).
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722975/2015-36

I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada
pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei n°
9.528, de 10.12.97).
(...)
Apesar de ter sido criada antes da edição da Emenda Constitucional (EC) 20/98
por lei ordinária, tal exação teve sua constitucionalidade questionada no Supremo Tribunal
Federal (STF), uma vez que, originalmente, a Carta Magna não previa a receita como fato
gerador da contribuição previdenciária a ser criada por lei ordinária. Somente poderia ter sido
instituída por Lei Complementar para incidir sobre fato gerador não enumerado no art. 195 da
Constituição Federal.
No RE 363.852/MG, julgado em 03/02/2010 e transitado em julgado em
08/06/2011, o plenário do STF enfrentou a questão, tendo concluído o julgamento com a
seguintes ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTO ESPECÍFICO -
VIOLÊNCIA À CONSTITUIÇÃO - ANÁLISE - CONCLUSÃO. Porque o Supremo,
na análise da violência à Constituição, adota entendimento quanto à matéria de fundo do
extraordinário, a conclusão a que chega deságua, conforme sempre sustentou a melhor
doutrina - José Carlos Barbosa Moreira -, em provimento ou desprovimento do recurso,
sendo impróprias as nomenclaturas conhecimento e não conhecimento. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
-
COMERCIALIZAÇÃO
DE
BOVINOS
-
PRODUTORES RURAIS PESSOAS NATURAIS - SUB-ROGAÇÃO - LEI N°
8.212/91 - ARTIGO 195,
INCISO I, DA CARTA FEDERAL - PERÍODO ANTERIOR À EMENDA
CONSTITUCIONAL N° 20/98 - UNICIDADE DE INCIDÊNCIA - EXCEÇÕES -
COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PRECEDENTE - INEXISTÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR. Ante o texto constitucional, não subsiste a obrigação tributária
sub-rogada do adquirente, presente a venda de bovinos por produtores rurais, pessoas
naturais, prevista nos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei n° 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis n° 8.540/92 e n° 9.528/97.
Aplicação de leis no tempo - considerações.
(RE 363852, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
03/02/2010, DJe-071 DIVULG 22-04-2010 PUBLIC 23-04-2010 EMENT VOL-02398-
04 PP-00701 RETv. 13, n. 74, 2010, p. 41-69)
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, conheceu e deu
provimento ao recurso extraordinário para desobrigar os recorrentes da retenção e do
recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento por subrrogação sobre a
"receita bruta proveniente da comercialização da produção rural" de empregadores,
pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate, declarando a
inconstitucionalidade do artigo 1° da Lei n° 8.540/92, que deu nova redação aos
artigos 12, incisos Ve VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com
a redação atualizada até a Lei n° 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na
Emenda Constitucional n° 20/98, venha a instituir a contribuição, tudo na forma
do pedido inicial, invertidos os ônus da sucumbência. Em seguida, o Relator
apresentou petição da União no sentido de modular os efeitos da decisão, que foi
rejeitada por maioria, vencida a Senhora Ministra Ellen Gracie. Votou o Presidente,
Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Celso de Mello e,
neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa, com voto proferido na assentada
anterior. Plenário, 03.02.2010.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722975/2015-36

De fato, até a edição da EC 20/98, a exação em comento não poderia ter sido
criada por lei ordinária para incidir sobre fato gerador não previsto até então no art. 195 da CF.
Nesse aspecto, seguimos a decisão do RE 363.852 para concluir que o art. 25 da Lei n° 8.212/91
não pode ser aplicado até que lei nova, fundada na EC 20/98, tenha instituído validamente a
contribuição. De nossa parte, entendemos que isso ocorreu com a edição da Lei n° 10.256/2001
que deu nova redação ao caput do art. 25 da Lei n° 8.212/91 em seu art. 1°. Ainda que a nova lei
não tenha repetido ou reeditado os incisos e parágrafos do art. 25 da Lei n° 8.212/91 de modo a
afastar qualquer dúvida sobre a constitucionalidade do dispositivo alterado, se assumíssemos que
os incisos e parágrafos restaram excluídos do ordenamento jurídico estaríamos adotando
interpretação por demais formalista e que resultaria em prejuízo para o financiamento solidário
da seguridade social previsto no caput do art. 195 da CF.
Logo, após a entrada em vigor da Lei n° 10.256/2001, respeitada anterioridade
nonagesimal, o art. 25 da Lei n° 8.212/91 passa a estar em harmonia com a EC 20/98. Assim, a
partir de 11/2001 a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física pode ser
exigida. Eventuais lançamentos anteriores a tal data não podem prevalecer por falta de previsão
legal.
Contudo, a recorrente argumenta que mesmo com a promulgação da EC 20/98, o
art. 25 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 10.256/2001, seria inconstitucional.
Não obstante a vedação legal desse Conselho em pronunciar-se sobre questões afetas à
inconstitucionalidade de normas vigentes, é imperioso destacar que a inconstitucionalidade do
art. 25 da Lei n° 8.212/91, na redação trazida pela Lei n° 10.256/2001, já foi apreciada pelo STF,
através do julgamento do Recurso Extraordinário 718.874/RS, nos termos seguintes:
TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO
DE
EMPREGADORES
RURAIS
PESSOAS
FÍSICAS
INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1.A declaração incidental de
inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de
repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não
retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve
vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001
alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito
passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo
novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese
segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção.
Portanto, extrai-se da supra transcrita ementa que: é constitucional formal e
materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei
10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
O art. 30, IV, da Lei n° 8.212/91, que trata da sub-rogação na aquisição de
produtores rurais pessoas naturais não foi objeto da declaração de inconstitucionalidade no RE
363.852/MG, permanecendo hígido para os fatos geradores a partir de 11/2001.
Os fatos geradores objeto do presente lançamento correspondem ao período de
01/2013 a 12/2014. Assim, não há que se falar em aplicação ao decidido no RE 363.852/MG,
porquanto a inconstitucionalidade ali declarada diz respeito à ordem jurídica anterior a entrada
em vigor da Lei n° 10.256/2001, ou seja, fatos geradores anteriores a 11/2001.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722975/2015-36

Diferentemente do argumento recursal, a publicação da Resolução n° 15/2017, do
Senado Federal, em nada altera o presente lançamento. Dispõe a mencionada Resolução:
"Art. 1° É suspensa, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do inciso VII do artigo 12 da Lei° 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução
do art. 1° da Lei° 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao artigo 12,
inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao artigo 30, inciso IV, da Lei° 8.212, de 24 de julho
de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei° 9.528, de 10 de dezembro de 1997,
declarados inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do Recurso Extraordinário n° 363.852."
Por esta resolução, portanto, há suspensão da execução do inciso VII do artigo 12,
da Lei 8.212/1991, bem como artigo 1°, Lei 8.540/92, que deu nova redação ao artigo 12, V, 25,
incisos I e II, artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991, com a redação atualizada até a Lei 9.528/97, por
força decisão definitiva pelo pleno do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário
363.852 ("caso Mataboi").
Como não poderia deixar de ser, a multicitada resolução senatorial tem por escopo
conceder efeitos "erga omnes" a todas as situações jurídicas anteriores à promulgação da EC
20/98, não produzindo qualquer efeito em relação a fatos geradores ocorridos a partir de
11/2001, como é o caso dos autos.
É certo que, após a edição da Resolução n° 15, do Senado Federal, foi criada uma
expectativa para se saber o posicionamento do STF em relação ao tema, já que o acórdão do
julgamento do RE 718.874/RS é anterior à aludida resolução. Todavia, o Pretório Excelso já teve
a oportunidade de se pronunciar acerca do tema no julgamento de Embargos de Declação, em
23/05/2018, o que fez nos termos seguintes:
EMENTA
:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA
OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE
NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE
EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades, omissões ou
contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de
obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 2. A inexistência de qualquer
declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no
presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal
pelo Senado Federal. 3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei n°
10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4.
A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de
efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de Declaração rejeitados.
Destarte, o entendimento do STF é expresso no sentido que: a Resolução do
Senado Federal 15/2017 não se aplica á Lei n° 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em
relação ao decidido no RE 718.874/RS.
Assim, o ato senatorial, vinculado por natureza às declarações de
inconstitucionalidade a que se refere, somente atinge a contribuição do empregador rural pessoa
física no período anterior à Lei n° 10.256/01.
Portanto, o art. 30, IV, da Lei n° 8.212/91, permanece hígido para regular as
relações constantes da constituição do presente crédito tributário, estando a empresa recorrente
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722975/2015-36

sub-rogada na obrigação de reter e recolher a contribuição do produtor rural pessoa física
incidente sobre a receita da comercialização de sua produção rural.
Sendo assim, acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte e acolho os embargos de declaração para
sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital